Tribunal: TJDFT
Processo: 0000811-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000811-58.2018.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELO DA SILVA SOUZA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES APELADO: ALEXANDRE DUARTE MOTA, CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, CRISTINA COSTA FERREIRA, DANIEL LOURIVAL AZEVEDO, DENISON TEIXEIRA DOS SANTOS, DIMAS CARVALHO, EDUARDO PAULO DE ALMEIDA LEITE, FERNANDO DE SOUSA NETO, FERNANDO GODOY MOREIRA DIAS, JULIANE SAMI GODOY, MARCELA GALDINO DA SILVA, MATHEUS COSTA PINTO, PATRICIO DOS SANTOS OLIVEIRA, RODRIGO CUNHA SOARES, RODRIGO SILVA VAZ, WESLYN NOGUEIRA DA SILVA TELES, MARCELO DA SILVA SOUZA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça (ID: 18226008): Trata-se de Agravo de instrumento interposto por CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE, contra a r. decisão proferida pelo Eminente Relator que indeferiu pedido a suspensão do prazo processual para apresentar razões, sugerindo a suspensão pelo período de 12 (doze) meses, e facultou ao réu o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar razões do apelo a partir da publicação da decisão- ID 17483565. Irresignada com a decisão, a Defesa interpôs agravo de instrumento com fulcro no art. 544, §1o do CPC, por analogia. Nas razões recursais - ID 18028332, o agravante requer a reforma da decisão, para suspender o prazo da apresentação das razões recursais, razão pela qual se pede que o recurso seja conhecido e provido. (grifo nosso) A Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento do agravo de instrumento e, caso assim não se entenda, pelo seu não provimento. É o relatório. Decido. O agravo de instrumento (ID: 18028331) é manifestamente inadmissível porque decisão monocrática do Relator desafia agravo interno, nos termos do art. 265 do RITJDFT. Na realidade, o agravo de instrumento não encontra previsão na legislação processual penal em vigor, mas tão somente no Código de Processo Civil. No caso em exame, insista-se, o recurso cabível era o agravo interno. Inviável, pois, a aplicação do princípio da fungibilidade, cabível apenas nos casos em que não há erro grosseiro. Outrossim, não há falar em aplicação analógica do art. 544 do antigo CPC porque o agravo a que se referia esse dispositivo tinha por objeto recursos extraordinários. Aliás, sequer cabe aplicação analógica de dispositivo legal revogado. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, por manifestamente inadmissível. I. Brasília, 31 de julho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador